Tribunal: TJES
Processo: 0005129-42.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005129-42.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK VALDETARIO BRANDAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005129-42.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK VALDETARIO BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO LUIZ IWAMOTO DIAS - ES28923

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005129-42.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK VALDETARIO BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO LUIZ IWAMOTO DIAS - ES28923

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

“[...]

Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 02 de maio de 2016, sem horário especificado nos autos, na Rua Aimorés, n°250 (próximo ao posto de saúde), Vista da Serra II, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Suellen Gomes do Amaral, sua esposa, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado a fI. 16 dos autos.

A vítima relata que, na época dos fatos, estava casada com o denunciado há aproximadamente cinco anos, relacionamento do qual tiveram dois filhos.

Extrai-se dos autos, que no dia anterior aos fatos a vítima recebeu telefonema do hospital onde trabalha como técnica de enfermagem, pedindo para que fosse fazer escala extra no dia seguinte. Ao desligar o telefone, o denunciado ficou irritado com a situação e injuriou-a.

Nesse contexto, de acordo com a declaração da vítima colhida na esfera policial (fis. 05), na

data dos fatos, ao chegar em casa, exausta, após trinta horas de trabalho, a vítima foi agredida fisicamente pelo. denunciado com chutes e empurr6es.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado,

conforme fis. 05 dos autos.

Indícios de autoria e materialidade demonstrados pelo relato no Boletim Unificado, bem como pelo laudo pericial presente a fI. 16. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º do CP.

A defesa do apelante sustenta a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo laudo de exame de lesões corporais de fls. 18.

A vítima Suellen Gomes do Amaral, ao prestar depoimento em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, afirmando que foi agredida com empurrões e que ao cair sofreu uma lesão na perna.

A vítima declarou, ainda, que diante da crise financeira suportada pelo casal, começou a fazer plantões extras, o que gerou insatisfação do réu.

No dia das agressões, a vítima e o acusado discutiram justamente por conta do excesso de plantões dados por Suellen.

O réu, por sua vez, confirma ter discutido com a vítima, mas afirma que Suellen o empurrou, não o contrário.

Dando continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Não vejo motivos para modificar a pena imposta ao apelante, eis que aplicada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

A defesa pugna pelo reconhecimento da menoridade relativa, contudo contava com 31 anos de idade à época dos fatos, não preenchendo o requisito para reconhecimento de referida atenuante.

Não vejo motivos para afastar a agravante o art. 61, II, “f” do CP, por ter sido o crime cometido no âmbito da violência doméstica e em decorrência do gênero da vítima.

Também não vejo como afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que foi devidamente formulado em sede de inicial acusatória, tendo sido arbitrado em observância ao disposto no art. 387, IV do CPP.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, e
ntendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do representado.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.